Tribunal: TJBA
Processo: 0529023-91.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0529023-91.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. Advogado(s): GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES (OAB:BA28911-A) APELADO: ESPÓLIO DE JOSÉ DE FREITAS, representado por MARILENE SILVA DE FREITAS FONSECA e outros Advogado(s): MARCOS VINICIOS SANTOS NEVES (OAB:BA22720-A) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE CLÁUSULA EXCLUDENTE E DITAMES DA LEI Nº 9.656/1998. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a condenação ao custeio de tratamento em regime de home care e indenização por danos morais. A embargante alega omissão quanto à análise de cláusula contratual excludente, violação ao ato jurídico perfeito (art. 6º LINDB) e contrariedade ao rol da ANS e ao art. 10, IV, da Lei nº 9.656/1998. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a validade de cláusula contratual restritiva de cobertura de home care e se há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (Art. 1.022 do CPC). 4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo planos de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ, afastando implicitamente a validade da cláusula excludente por sua abusividade frente ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana. 5. A ausência de previsão expressa do tratamento de home care no rol da ANS não afasta a obrigação de cobertura quando o procedimento é prescrito por médico assistente e possui eficácia comprovada, diante da natureza exemplificativa do rol reconhecida pela Lei nº 14.454/2022 e pela jurisprudência consolidada do STJ. 6. Contratos de plano de saúde, por serem de trato sucessivo, submetem-se às normas supervenientes de ordem pública voltadas à proteção do consumidor, inexistindo violação ao ato jurídico perfeito pela aplicação do CDC e da Lei nº 14.454/2022. 7. O inconformismo da parte com a interpretação jurídica adotada pelo Colegiado configura tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via integrativa dos embargos declaratórios. 8. O prequestionamento dispensa a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando o efetivo enfrentamento da matéria jurídica controvertida, incidindo, ainda, a regra do prequestionamento ficto prevista no art. 1.025 do CPC. IV. Dispositivo E Tese 9. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à prevalência de tese jurídica rejeitada fundamentadamente pelo Colegiado. 2. A cláusula contratual de plano de saúde que exclui cobertura de tratamento domiciliar essencial à preservação da saúde do paciente é abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor. 3. O rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa quando o tratamento prescrito apresentar eficácia comprovada e indicação médica. 4. O prequestionamento considera-se satisfeito com o enfrentamento da matéria jurídica controvertida, independentemente de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados. 5. A rejeição dos embargos de declaração não impede a incidência do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1º; CDC, art. 51, IV; LINDB, art. 6º; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, IV, e 35-G; Lei nº 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.830.265/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.12.2021, DJe 01.02.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.759.394/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22.06.2021, DJe 25.06.2021; TJBA, Apelação nº 8175157-27.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Licia Pinto Fragoso Modesto, publ. 10.10.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0529023-91.2015.8.05.0001, em que figuram como embargante/apelante PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A. e como embargado/apelado ESPÓLIO DE JOSÉ DE FREITAS, representado por MARILENE SILVA DE FREITAS FONSECA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA